Tribunal: TJSP
Processo: 1011305-94.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação de Produção Antecipada de Provas – Exibição de documentos – Instrução de procedimento administrativo para pagamento de seguro obrigatório – Falta de interesse de agir – Extinção do processo – Manutenção.

A extinção foi declarada por falta superveniente de interesse de agir, uma vez que o autor propôs em face da mesma ré ação de cobrança, em trâmite na 1a Vara Cível de Franca. Sendo

Ementa:
Ação de Produção Antecipada de Provas – Exibição de documentos – Instrução de procedimento administrativo para pagamento de seguro obrigatório – Falta de interesse de agir – Extinção do processo – Manutenção.

A extinção foi declarada por falta superveniente de interesse de agir, uma vez que o autor propôs em face da mesma ré ação de cobrança, em trâmite na 1a Vara Cível de Franca. Sendo assim, com o andamento regular da ação proposta, de fato, inexiste interesse no andamento da ação antecipada de prova.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1011305-94.2019.8.26.0196
Voto n.o 43.202 - cac
Registro: 2020.0000183482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011305-
94.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ERNANE ISAC
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011305-94.2019.8.26.0196
Voto n.o 43.202 - cac
Apelação no 1011305-94.2019.8.26.0196
Apelante : Ernane Isac Ferreira
Apelado : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A.
Comarca: Franca (5a Vara Cível)
Juíza : Milena de Barros Ferreira
VOTO No 43.202
Ação de Produção Antecipada de Provas Exibição de
documentos
Instrução de procedimento administrativo
para pagamento de seguro obrigatório Falta de interesse de
agir Extinção do processo Manutenção.
A extinção foi declarada por falta superveniente de interesse
de agir, uma vez que o autor propôs em face da mesma ré
ação de cobrança, em trâmite na 1a Vara Cível de Franca.
Sendo assim, com o andamento regular da ação proposta, de
fato, inexiste interesse no andamento da ação antecipada de
prova.
Apelação desprovida.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 85/87 foi julgada
extinta, sem julgamento do mérito, ação cautelar de produção antecipada
de prova, por falta de interesse de agir, indeferida a petição inicial, sem
condenação em sucumbência, na qual o autor pretendia a exibição dos
documentos apresentados no pedido administrativo de pagamento de
indenização de seguro obrigatório em decorrência de acidente de trânsito
por ele sofrido.
Insiste o apelante no seu interesse de agir, o
que o possibilitaria analisar os motivos que levaram ao valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011305-94.2019.8.26.0196
Voto n.o 43.202 - cac
indenização pago, bem como pelo fato de terem os documentos sido
solicitados pela via extrajudicial, mantendo-se a seguradora inerte. Aduz
que referidos documentos são úteis para juntar em processo do INSS
para benefícios previdenciários, para instruir eventual processo criminal,
para ingresso de ação indenizatória ou juntar em ação de cobrança de
seguro de vida. Por fim, sustenta que tendo havido resistência deve a ré
ser condenada nas verbas da sucumbência.
É o relatório.
Trata-se de ação em que o autor pretende ver
produzida prova para o exercício de seus direitos em relação à ré. Narra
ter entregue à seguradora os documentos necessários à instrução do
processo administrativo para recebimento da indenização do seguro
obrigatório Dpvat, e ter, mediante notificação extrajudicial, pleiteado a
devolução dos documentos com disponibilização de vários meios para a
resposta do pedido, permanecendo a ré inerte, razão do ajuizamento da
presente ação. O pedido foi julgado extinto, sem julgamento do mérito,
por falta de interesse de agir, contra o qual se insurge o autor, com pleito
de reforma da r. decisão.
Pois bem.
A
extinção
foi
declarada
por
falta
superveniente de interesse de agir, uma vez que o autor propôs em face
da mesma ré ação de cobrança, em trâmite na 1a Vara Cível de Franca.
Sendo assim, com o andamento regular da ação
proposta, de fato, inexiste interesse no andamento da ação antecipada de
prova.
Além disso, o objetivo do autor com o ingresso
da ação de produção antecipada de prova era reaver os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011305-94.2019.8.26.0196
Voto n.o 43.202 - cac
entregues para instruir o processo administrativo instaurado para o
pagamento de indenização do seguro obrigatório Dpvat em razão do
acidente de trânsito por ele sofrido, para obter prévia ciência dos fatos
que pudessem justificar ou não futuro ajuizamento de ação art. 381, III,
do CPC.
No entanto, a via processual escolhida não se
faz possível, na medida em que o autor afirma que encaminhou
notificação extrajudicial à seguradora sem obter resposta, o que permite
a conclusão da desnecessidade desta ação que visa à entrega dos
documentos cuja recusa, ainda que tácita, já se operou
extrajudicialmente, bem como por ter o autor já proposto a ação de
cobrança contra a requerida.
Sendo assim, não havia mesmo outra solução
possível senão a extinção do processo por falta de interesse de agir.
Quanto à sucumbência também não merece
acolhida o pleito do autor, que deu causa à perda do interesse da
demanda ao eleger um procedimento judicial equivocado e ainda ter
proposto a ação principal.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica